Tribunal: TJDFT
Processo: 0734218-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734218-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO ROESCH MORATO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Arnaldo Roesch Morato contra a decisão de nomeação de curador especial nos autos do inventário 0702060-56.2021.8.07.0014 (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) da nomeação de curador especial em processo de inventário, sob o fundamento da existência de colidência de interesses entre o cônjuge supérstite (ora agravante) e o incapaz Arnaldo Techmeier Morato. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Da Curadoria Especial Dispõe o art. 72, inc. I, do CPC que o juiz nomeará curador especial ao incapaz quando os seus interesses colidirem com os do seu representante legal. Nas ações de inventário, o exercício da curadoria especial ao herdeiro incapaz é disciplinado no art. 671, inc. II, do CPC, da seguinte forma: “Art. 671. O juiz nomeará curador especial: [...] II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.” Desse modo, “no inventário, será dado curador especial ao incapaz que concorrer com seu representante legal na partilha, ante a presunção legal de conflito de interesses” (TJDFT, 20060510093969APC, rel. Jair Soares, 6.a T. Cível, j. 14.04.2010). Considerando a patente colidência de interesses entre o cônjuge supérstite e o incapaz, ARNALDO TECHMEIER MORATO. Anote-se, e remetam-se os autos à Curadoria Especial pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Intime-se o Inventariante para que atenda a cota ministerial de ID. 146036737, e esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, o vantajoso retorno do imóvel, haja vista que o imóvel foi avaliado por R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil) reais, mas obtém alugueres em valores aproximados de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos) reais mensais. 3. Expeça-se mandado de avaliação judicial do imóvel Loja 01, situada nos lotes 01 e 07, do Bloco J, na quadra C-12, Taguatinga/DF, matrícula no 37.070 (documentos de ID. 86213831), pelo método da capitalização de renda (contrato de locação de ID. 142949676 com valor de R$ 4.390,00). O mandado deverá ser acompanhado dos documentos de ID’s. 86213831 e 142949676. 3.1. Com a juntada do laudo, intime-se a parte inventariante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, do laudo de avaliação. 3.2. Após, vista ao Ministério Público. A decisão acerca da remessa dos autos à curadoria especial foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte inventariante, com o objetivo de sanar contradição/omissão da decisão de ID. 150506428, a qual determinou a nomeação de Curador Especial para o herdeiro incapaz; e, por conseguinte, alega o embargante, questões relativas à distribuição de cotas e, ao final, requer que seja “(...) reconhecida a ausência de motivos para indicação de curador especial para o herdeiro incapaz (...)” - (ID. 151658464). Manifestação do MPDFT de ID. 163747509, oficiou “(...) pela manutenção da decisão em sua inteireza (...)” DECIDO. Ao exame das alegações da Embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos presentes embargos, seja obscuridade, contradição ou omissão sobre algum ponto em que o juiz devia pronunciar-se, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). O que de fato pretende o Embargante é rediscutir questão já decidida o que é vedado nesta via. Nesse sentido, Cito o julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. Recurso não provido." (Acórdão 1337088, 07373611120188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADEE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1336476, 07485493320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse patamar, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, conheço dos presentes embargos e deixo de acolhê-los. O prazo para interpor recurso fluirá a partir da intimação da presente decisão. A insurgência da parte agravante está centrada na alegação de nulidade da decisão, porque o “juízo de origem em nada se manifestou sobre o sobre o fato de o agravante ter aberto mão do quinhão a que fazia jus relativo ao único bem em que concorreria diretamente com o herdeiro Arnaldo, ou seja, a loja comercial de Taguatinga, documento de ID. 86213831, bem como sobre não persistir mais interesse na partilha diferenciada”. Pede, liminar e mérito, a revogação da nomeação de curador especial, a fim de que os interesses do herdeiro incapaz sejam tutelados por seu genitor (agravante). Preparo recursal recolhido (id 50278041). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). I. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Não prospera a arguição de nulidade da decisão por violação ao disposto nos artigos 1.022, II, e 489, §1o, do Código de Processo Civil. Os embargos declaratórios possuem cognição restritiva com o propósito de suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, visando a integração do julgado. Se a decisão originária já contemplou o argumento apresentado nos embargos declaratórios, não há integração a ser realizada com base no argumento de "decisão genérica", uma vez que o decisum deve ser interpretado a partir da conjugação de todos os seus elementos. Não subsiste o defeito intrínseco na decisão ora revista, senão o interesse à modificação do julgado, o que se confunde com o próprio objeto do presente agravo, qual seja, a decisão (ora revista) de nomeação de curador especial, a qual teria indicado os fundamentos da medida, em decorrência da presunção legal de colisão de interesses entre o incapaz e seu representante, amparada por precedentes jurisprudenciais. Aliás, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já estão presentes os motivos e fundamentos suficientes para proferir a decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita. 2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: RENATO SCUSSEL, Acórdão 1741579, DJE: 23/8/2023) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1317640, DJE: 25/2/2021) Não fosse isso suficiente, o agravante alega que não houve pronunciamento na decisão que rejeitou os embargos de declaração, sobre o pedido de alteração da forma de partilha (partilha diferenciada para partilha por cotas ideais). No entanto, essa via (embargos de declaração) não se presta para apreciar pedido incidente formulado pelos interessados. Por sinal, ao se analisar a petição de últimas declarações e esboço de partilha, o juízo determinou que o inventariante se manifestasse sobre o interesse em manutenção da partilha diferenciada dos bens do acervo (id 116222290), o que foi ratificado pelo ora agravante (id 118860403), estando, pois, preclusa a matéria. No mais, há se atentar que a alteração da forma de partilha, por si só, não afastaria a necessidade de nomeação de curadoria especial, uma vez que a modificação para partilha igualitária apenas dispensaria a avaliação judicial a fim de que fosse apurado o real valor de cada bem. Desse modo, ainda que houvesse manifestação expressa sobre o pedido de alteração do formato da partilha, o resultado útil da decisão seria o mesmo. Portanto, não merece acolhida a tese de nulidade das decisões por ausência ou insuficiência de fundamentação (Código de Processo Civil, art. 1022, II, e 489, §1o). Rejeitada a preliminar de nulidade. II. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo A questão em debate está centrada na existência (ou não) da colidência de interesses entre o inventariante (agravante) e herdeiro incapaz, a fim de justificar a nomeação da curadoria especial. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a suspensão dos efeitos da decisão revista. O curador especial, em um processo de inventário, desempenha papel de representante legal de interesses que possam ser afetados no curso processual, assegurando que os bens sejam distribuídos de acordo com as normas legais. No caso concreto, o herdeiro Arnaldo Techemeier Morato é pessoa interditada, sendo curatelado definitivamente por seu genitor, ora agravante (autos originários - id 85801241). Nesse quadro fático, a cautela adotada pelo juízo de origem (nomeação da curadoria especial) é recomendada diante da possibilidade de choque de interesses, porquanto o genitor/agravante administra integralmente os bens destinados ao herdeiro incapaz. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NOMEOU CURADOR ESPECIAL ÀS FILHAS HERDEIRAS. INCAPAZES. ART. 671, II, DO CPC. COLIDÊNCIA DE INTERESSES VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Na hipótese vertente, apesar da louvável intenção da genitora representante em resguardar o patrimônio das suas filhas-representadas na ação de inventário, resulta claro que a gestão dos bens pela qualidade de inventariante e representante de incapazes pode gerar conflito de interesses. Com efeito, não são raras as vezes em que o próprio quantum a ser meado torna-se controverso, além do que podem haver divergências com relação a posse e administração do bens partilháveis. Tais circunstâncias demonstram a potencial existência de conflito de interesses entre representante e representadas a justificar a nomeação de Curador. [...] (TJDFT, 2o Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Acórdão 1374068, DJE: 11/10/2021) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CURADORIA ESPECIAL. MENORES. REPRESENTANTE LEGAL. COLISÃO DE INTERESSES. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 671, II do Código de Processo Civil "o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses". 2. No caso em análise estamos diante de uma concorrência direta de bens particulares entre a representante legal e os herdeiros menores, além disso, a atuação da Defensoria Pública tem intuito único de preservar os interesses dos menores, e não prejudicar andamento do processo, tendo inclusive atuado por meio de impugnações ao plano de partilha apresentado pela inventariante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, 1a Turma CíveL, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Acórdão 1183612, DJE: 18/7/2019) O agravante aduz que renunciou ao quinhão que faria jus relativo ao único bem que concorreria diretamente com o herdeiro curatelado (loja comercial em Taguatinga). Ocorre que o referido bem está alugado e os valores são, por decorrência da curatela, administrados pelo agravante, o que reforça a necessidade da nomeação de curadoria especial, diante da possibilidade de conflito de interesses. Por fim, a simples intervenção da curadoria especial, por meio da Defensoria Pública, não consubstancia prejuízo para as partes envolvidas, ao contrário, representa maior segurança processual. No cenário fático jurídico ora apresentado, é de se reconhecer, em juízo de prelibação (análise superficial e provisória), a necessidade de atuação da curadoria especial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). III - Dispositivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Não há agravado. Assim, intime-se à curadoria especial para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo, art. 1.019, II). À Procuradoria de Justiça (Código de Processo, art. 1.019, III). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator